Tribunal: STF
Processo: AI 682072
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS PAGAS
   POR OCASIÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ANÁLISE DE NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL.
   SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   decidiu a questão com base na legislação ordinária. A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto,
   o recurso extraordinário.
II - Com a negativa de provimento ao
   recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se
   definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o
   acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
III - Agravo regimental
   improvido.